Tribunal: STF
Processo: ACO 1890
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em ação declaratória. 2. Contribuição para o PASEP. Imposição a todos os entes públicos, inclusive estados e municípios. Matéria pacificada no STF. 2. Competência do relator para decidir monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Agravo desprovido.